Tribunal: STF
Processo: RE 78722
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- ACÓRDÃO QUE AFIRMA A NECESSIDADE DE
CONSTITUIR EM MORA A MULHER DO COMPROMISSARIO COMPRADOR PARA A
RESCISAO DE PROMESSA CONSTITUTIVA DE DIREITO REAL.- CASO EM QUE
HAVERIA RELAÇÃO JURÍDICA MERAMENTE OBRIGACIONAL.- NÃO OFERECIMENTO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ESCLARECER SE O ACÓRDÃO ADMITIU
EXISTENTE DIREITO REAL DECORRENTE DE PROMESSA NÃO INSCRITA,
PREQUESTIONANDO-SE O TEMA, OU SE HOUVE ERRO NA APRECIAÇÃO DOS
FATOS.- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JULGADOS E DE OFENSA AO DIREITO
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.